Tribunal: CARF
Processo: 10380.728172/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728172/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.047 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PERIPEDES FRANKLIN MAIA CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator). Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Fernanda Melo Leal.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728172/2018-13
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728172/2018-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente) e Flavia Lilian Selmer Dias. Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, substituído (a) pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PERIPEDES FRANKLIN MAIA
CHAVES, contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) (3a Turma da DRJ/CGE), do qual os
membros daquele colegiado entenderam pela parcial procedência da impugnação apresentada
pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal o
Lançamento se dá em razão de que Notificação de lançamento de fls. 07/19, que exige do
contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário sobre glosas com
dedução indevida de previdência privada e FAPI, dedução indevida de despesas médicas, sendo
restabelecida a glosa com a rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente declarado.
Após a impugnação ser julgada parcialmente procedente, a contribuinte apresenta
Recurso Voluntário (e-fls. 68 e seguintes) alegando em síntese o seguinte:
a) Que sejam acatada todas as justificativas de descrição dos serviços
prestados ao contribuinte.
c) Que sejam acatadas todas as justificativas de comprovação dos
pagamentos realizados com diversas despesas médicas, no montante de
R$ 62.125,00 (sessenta e dois mil cento e vinte cinco reais) no ano-
calendário de 2013 (dois mil e treze);
d) Que sejam aceitos TODOS os Recibos e Notas Fiscais informados na
Declaração de Imposto de Renda como comprovantes de despesas
médicas.
Deixou o contribuinte concordou com o lançamento quanto à matéria glosada
previdência privada/FAPI.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728172/2018-13

Referente à matéria FAPI o recorrente já concordou em sede de primeira instância
com o lançamento, restando somente a análise sobre a glosa das despesas médicas, já que quanto
à glosa de rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente declarado foi objeto de
cancelamento da base de cálculo pela decisão de piso. Assim, analiso a matéria remanescente.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas, bem como demais
elementos levantadas pela autuação. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”,
e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Assim, frente às diversas despesas médicas glosadas a fiscalização fez
levantamento e análise dos fatos ocorridos.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728172/2018-13

Em seu recurso alega o recorrente que realizou pagamentos em dinheiro e que por
ter idade avançada (mais de 87 anos), teria tido diversas despesas médicas.
Apresentou na impugnação declarações das 5 (cinco) profissionais, em que
atestam a realização das terapias junto ao Contribuinte, no ano de 2013 (dois mil e treze), bem
como todos os recibos dos pagamentos efetuados (mais de 40), de forma individualizada,
contendo o nome das profissionais, seu CPF e o número de seu cadastro junto ao órgão de sua
respectiva classe.
Os tratamentos consistiram em fonoadioterapias, fisioterapia, com as declarações
dos profissionais indicados, devidamente inscritos nos conselhos de classe.
Esse julgador tem por praxe examinar as provas de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido, ou
nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham efetivamente sido prestadas com o
efetivo pagamento.
Assim, foram analisados todos os recibos Juntados aos autos, bem como os
demais documentos acostados ao feito.
Os recibos e as notas fiscais apresentados preenchem algumas das exigências
legais, tais como: que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) de quem recebeu os supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais
indicados (e conferidos no endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe).
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728172/2018-13

"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Com isso, a recorrente apresentou vasta documentação juntada nas e-fls. 77 e
seguintes, bem como também juntou vasta documentação nas e-fls. 202/242, informando
tratamentos, recebidos assinados pelas profissionais, declarações e descrições dos
procedimentos, entendo, inclusive que pelo princípio do formalismo moderado, na apresentação
das provas, possível de acolhimento do pedido de afastamento da glosa lançada.
Entendo, que os documentos juntados são suficientes para comprovar que os
serviços foram efetivamente prestados para o recorrente, e que foram pagas ao longo do ano de
2013 em espécie. Ademais, a declaração de imposto de renda do contribuinte indica que esse
teria condições financeiras de depreender com a quantia de R$ 62.125,00 (sessenta e dois mil
cento e vinte cinco reais) com despesas de saúde.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se ser deferido o recurso do recorrente
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que houve a comprovação por parte do contribuinte da
efetiva prestação dos serviços, há que ser afastada a glosa da dedução pleiteada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728172/2018-13

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Fernanda Melo Leal – Conselheira Redatora designada

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega (salvo as despesas que já foram
restabelecidas na decisão de piso), eis que não foi apresentada comprovação de pagamento,
conforme solicitado pela fiscalização.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728172/2018-13

A Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Como dito acima, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.

Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as
presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos.
Neste sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação
da verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para que se mantenha a glosa das despesas médicas não comprovadas

É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Redatora designada

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.047 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728172/2018-13

Fl. 253
DF CARF MF
Original